Tribunal: TJSP
Processo: 2076550-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou a transferência dos valores penhorados à disposição do Juízo da 34a Vara Cível e aplicou multa por litigância de má-fé. Crédito da exequente quem tem natureza extraconcursal, e, portanto, não se submete ao Juízo Universal da Recuperação Judicial. Litigância de má-fé demonstrada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou a transferência dos valores penhorados à disposição do Juízo da 34a Vara Cível e aplicou multa por litigância de má-fé. Crédito da exequente quem tem natureza extraconcursal, e, portanto, não se submete ao Juízo Universal da Recuperação Judicial. Litigância de má-fé demonstrada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076550-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PERSICO PIZZAMIGLIO S/A, são agravados COLABORATIVE OPERACIONAL
SYSTEMS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME e TECHNOLOGY
INDUSTRIAL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076550-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.089
2
VOTO N° 12.089
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou
a transferência dos valores penhorados à disposição do Juízo
da 34a Vara Cível e aplicou multa por litigância de má-fé.
Crédito da exequente quem tem natureza extraconcursal, e,
portanto, não se submete ao Juízo Universal da Recuperação
Judicial. Litigância de má-fé demonstrada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão (cópia fls. 117/118) que determinou a transferência dos
valores penhorados à disposição do Juízo da 34a Vara Cível e aplicou
multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 381/391 e 400/3: O efeito suspensivo atribuído
ao Agravo de Instrumento n.o 2257739-49.2019.8.26.0000
tem como única e expressa finalidade obstar o levantamento
de valores, de modo que a mera transferência da importância
penhorada à 34a Vara Cível em nada afronta a decisão da
segunda instância. Não há, portanto, que se falar em má-fé
da COLABORATIVE; o mesmo, contudo, não se pode dizer
em relação à PERSICO. Isso porque a exequente, sem
qualquer ressalva, deduziu, perante este Juízo, pretensão
baseada em matérias já decididas pelo Juízo da 34a Vara no
incidente
de
cumprimento
de
sentença
n.o
0012622-78.2018.8.26.0100 (o que ensejou, inclusive, a
propositura do Agravo de Instrumento supramencionado). A
discussão atinente à anterioridade do débito, diga-se, foi
objeto da sentença exarada na fase de conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076550-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.089
3
(1102657-43.2013.8.26.0100). Tal conduta revela estratégia
voltada a obter, em uma eventual desatenção da magistrada,
decisão judicial diversa daquela prolatada pelo Juízo
competente da causa, o que decerto resultaria em
considerável tumulto processual, amoldando-se, assim,
perfeitamente, à hipótese descrita no inciso V do art. 80 do
CPC. Por consequência, aplico à exequente PERSICO
PIZZAMIGLIO S/A multa por litigância de má-fé, no
patamar de 2% sobre valor atualizado da causa (art. 81 do
CPC). Intime-se”.
Inconformada, agrava executada. Sustenta, em
suma, que o único Juízo que pode deliberar sobre as execuções da
empresa recuperanda, mormente quando se trata de transferências de
valores, é o da 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial de São
Paulo, sob pena de violação ao princípio de isonomia entre os credores e
do juízo universal da recuperação judicial.
Recurso preparado e recebido com efeito ativo (fls.
123/125).
Contraminuta a fls. 135/170.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076550-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.089
4
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
No caso em exame, a agravada ajuizou ação de
execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de
distrato de locação de máquinas e equipamentos, que se deu em razão do
inadimplemento da parte executada.
A executada, por sua vez, alega que o Juízo
competente para tratar de questões relacionadas à expropriação de seu
patrimônio é o da 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial de São
Paulo.
Pois bem.
O processamento da recuperação judicial se deu em
08 de junho de 2005 (fls. 138), ao passo que o crédito relativo a esta
ação de execução de título extrajudicial foi constituído em 2015 (fls.
40/56).
Desse modo, o crédito objeto da presente ação não
se submete à recuperação judicial, por lhe ser posterior, em
conformidade com o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/05.
No mais, não comporta acolhimento o pedido da
agravante de afastamento da litigância de má-fé, porquanto a executada,
ao insistir em teses já decididas pela primeira e segunda instâncias,
procedeu de modo temerário nos autos da ação de execução, o que
configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076550-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.089
5
Código de Processo Civil.
Acertada, pois, a r. decisão proferida pela
magistrada de primeiro grau.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora